Tribunal: CARF
Processo: 10320.001796/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.001796/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.480 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
J R ABREU RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/01/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO
E DE DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os motivos
de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no inciso III do art.
16 do Decreto 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto recursal para sua admissibilidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MERA REMISSÃO ÀS RAZÕES DA
IMPUGNAÇÃO.
A mera remissão às razões da impugnação não se constitui em fundamentação
apta a ser enfrentada no julgamento de segundo grau, face às regras dos arts. 16
e 17 do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Fortaleza (CE) - DRJ/FOR, que julgou parcialmente procedente Auto
de Infração DEBCAD no 37.108.089-4, referente à cobrança de contribuições relativas à parte
patronal, em razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.001796/2008-14
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.001796/2008-14

Ambientais do Trabalho - GILRAT (art. 22, incisos I e II da Lei no 8.212/91), em virtude das
diferenças de acréscimos legais sobre as contribuições previdenciárias recolhidas em atraso,
devidas a terceiros e por segurados contribuintes individuais.
A instância de piso assim descreveu os termos da autuação (fl. 161):
De acordo com relatório do Auto de Infração (fls. 38/41), com base em folha de
pagamento, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço c
Informações à Previdência Social - GFIPs, RAIS e contrato social, foi erigido o salário
de contribuição dos empregados e contribuintes individuais.
Considerando os fatos acima foram confeccionados os seguintes levantamentos:
a) "GFI - valores declarados em GFIP": discrimina a folha declarada em GFIP. na qual
incidiu a pane patronal sobre empregados (rubrica 12, alq. 20%), parte patronal sobre
contribuintes individuais (rubrica 14, alq. 20%), GILRAT (rubrica 13, alq. 1%),
terceiros (rubrica 15, alq. 4,5%), segurados contribuintes individuais (rubrica 1F);
b) "FPG - Folha de Pagamento": discrimina a folha não declarada cm GFIP, na qual
incidiu a parte patronal sobre empregados (rubrica 12, alq. 20%), parte patronal sobre
contribuintes individuais (rubrica 14, alq. 20%), GILRAT (rubrica 13, alq. 1%),
terceiros (rubrica 15, alq. 4,5%), segurados contribuintes individuais (rubrica IF);
c) "DAL - Diferença de Ac. Legais": elenca as diferenças de acréscimos legais
incidentes quando do pagamento de GPS fora do prazo;
A contribuinte impugnou o lançamento (fls. 55 e ss), sendo que a DRJ/FOR
determinou (fls. 114/118) a baixa dos autos à origem para a lavratura de termo de sujeição
passiva solidária face à empresa F. Launde Rodrigues & Cia Ltda., o que foi efetuado (fls.
124/128), dando ensejo à interposição de impugnação também por parte dessa responsável (fls.
130/134).
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 159/170), no qual
foi excluída a F. Launde Rodrigues & Cia Ltda. do polo passivo da obrigação. A decisão exarada
teve a seguinte ementa:
VINCULAÇÃO. LANÇAMENTO. REDUÇAO DE JUROS E MULTA.
A atividade de lançamento tributário ê estritamente vinculada conforme art. 3o da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN. Não há previsão
na Portaria MF n" 58, de 17.03.2006, para apreciação de pedido de redução de juros c
multa.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SIMULAÇÃO. CTN
Prescreve o Art. 149, VII, do CTN que o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela
autoridade administrativa quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro cm
beneficio daquele, agiu com dolo. fraude ou simulação.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
SOLIDARIEDADE
PASSIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
Prescreve o art. 30, IX, da Lei 8.212/91 que as empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes
desta lei. Não há grupo econômico sem existência real de, pelo menos, duas empresas
distintas.
LANÇAMENTO. ÔNUS DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS.
Prescreve o art. 333, I do Código de Processo Cível, legislação de caráter subsidiário ã
seara fiscal, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito. No caso do lançamento tributário, cabe a Autoridade Fiscal a tarefa de provar a
ocorrência do fato gerador.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.001796/2008-14

O recurso voluntário foi interposto em 23/12/2010 (fls. 193/195), sendo pleiteado
a diminuição do valor do crédito tributário ou o seu cancelamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo, contudo, não deve ser conhecido.
A contribuinte, após afirmar estar a passar por série crise financeira, diz no seu
recurso que “não concorda com os valores que foram lançados no auto de infração, ratificando
todos os termos da contestação”.
Na sequência, a, título de amparo para a pretendida reforma do contestado, assim
se exprimiu: (fl. 194):
Se os valores diminuíssem seria mais fácil tentar um parcelamento para saldar esse
débito, no qual a empresa reconhece que adquiriu. Contudo, o Recorrente em condições
financeiras de arcar com esses juros e multas muito elevadas, pela misericórdia de Deus,
analisem com calma e sabedoria essa demanda.
Sou um pai de família e tento zelar pelas minhas obrigações, confesso que estou
devendo, mas sei que Deus o todo-poderoso está na frente dessa defesa e ele me defende
e me protege, pois ele é o Meu Pastor e Nada Me Faltará.
Conforme o art. 65 da Lei n°. 9.784/99, os processos administrativos de que resultem
sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de oficio, quando surgirem
fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da
sanção aplicada. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar
agravamento da sanção.
Ora, não obstante a regra geral aplicável ao processo administrativo fiscal seja a
do informalismo moderado, mister destacar que a irresignação da contribuinte quanto ao
lançamento deve atender aos requisitos mínimos indicados no art. 16 do Decreto 70.235/72,
dentre os quais se destaca o disposto no inciso III:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
É ônus da recorrente, por conseguinte, apresentar a causa de pedir do recurso, ou
seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a reforma ou a
invalidação do decisão atacada; trata-se de atender a necessidade de regularidade formal,
pressuposto de admissibilidade recursal que impede a formulação de negação ou impugnação de
caráter genérico, tendo em vista o princípio da dialeticidade.
Por sua vez, o art. 17 do precitado Decreto giza que:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Veja-se, assim, que recursos administrativos que não apresentem expressamente
as razões de fato e de direto do pedido de reforma da decisão atacada não se consubstanciam em
recursos aptos a serem conhecidos, ou, caso conhecidos, não reúnem as condições necessárias
para o seu provimento.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.480 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.001796/2008-14

Na espécie, o recorrente tão-somente alardeia sua crença genérica quanto à uma
possibilidade de se reduzir os juros e multas, não trazendo, contudo, qualquer argumentação
minimamente articulada que respaldasse seu intento. Destaca, ainda, o parágrafo único do art. 65
da Lei 9.784/99, o qual no entanto é de todo inaplicável à espécie, visto que não ocorreu
qualquer agravamento da sanção em decorrência do contencioso, mas sim, exoneração do
gravame tributário, para o responsável solidário, como consequência da decisão de primeiro
grau.
Nesse prisma, também não há como ser acatada a alusão genérica à peça
impugnatória, veiculada sob a expressão “ratificando todos os termos da contestação”.
Nesse sentido, oportuno trazer o seguinte precedente do CARF, o qual rejeita com
veemência a possibilidade de a peça recursal cingir-se à mera remissão aos argumentos da
impugnação (Acórdão no 2102-001.397, j. 28/7/2011, relator Giovanni Christian Nunes
Campos):
RECURSO VOLUNTÁRIO. MERA REMISSÃO AOS ARGUMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IMPOSSIBILIDADE.
O recorrente deve, então, trazer expressamente as razões da insurgência no recurso
voluntário, por aplicação analógica do art. 17 do Decreto no 70.235/72 (Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante), não sendo possível a argumentação per relationem, como feita pelo
recorrente, a impingir o ônus ao relator para compulsar as defesas deduzidas na primeira
instância, extraindo aquelas que eventualmente fossem compatíveis com o julgado
recorrido e o recurso voluntário. Ora, é ônus do recorrente apontar expressamente os
pontos para os quais pretende que a Turma julgadora aprecie, não sendo viável a mera
remissão aos argumentos da impugnação.
Não há como admitir, então, a retomada da análise de argumentos da impugnação
que porventura não constem, de maneira clara, como fundamentação das razões de recurso
voluntário.
Destarte, à míngua de argumentos aptos a serem examinados pelo Colegiado, não
deve ser admitida a irresignação vertida na peça denominada “Recurso Voluntário”.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital